Tribunal: TJES
Processo: 5029051-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029051-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO SILVA COIMBRA

APELADO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível, no qual se discute a validade de laudo médico retroativo para fins de atestar inimputabilidade em infração administrativa, a não realização de perícia de ofício e a juntada tardia de documentos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao afastar a força probante de laudo médico retroativo sem a determinação de perícia de ofício; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da justificativa para a juntada tardia de documentos médicos e a suposta configuração de "decisão surpresa".

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não padece de omissão ou contradição, tendo fundamentado expressamente, com base no livre convencimento motivado, que o laudo médico produzido dias após a infração, desacompanhado de prontuário clínico ou atendimento contemporâneo, possui natureza
ex post facto
e é insuficiente para atestar a inimputabilidade do servidor. 4. O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) restringe-se à legalidade e regularidade formal, não cabendo ao Judiciário substituir a valoração de provas da autoridade administrativa. 5. O magistrado não é obrigado a suprir a desídia da parte na produção probatória, mormente quando o próprio autor limitou-se a requerer apenas prova testemunhal durante a fase de instrução. 6. A inadmissão de documentos preexistentes juntados extemporaneamente em sede recursal decorre do instituto da preclusão, não configurando "decisão surpresa", mas sim o resultado regular e fundamentado da valoração probatória. 7. O recurso busca o reexame de fatos e provas e a modificação do julgado por mero inconformismo com o resultado desfavorável, finalidade para a qual a via declaratória se revela inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 434, 435 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDIVALDO SILVA COIMBRA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão ao não indicar elementos técnicos que infirmassem o laudo médico apresentado. Argumenta que, persistindo dúvida sobre a retroatividade do diagnóstico, deveria o juízo ter determinado a realização de perícia judicial de ofício.

Sustenta, ainda, que o acórdão não analisou adequadamente a justificativa para a juntada tardia de documentos médicos

Contrarrazões no id.
18952498
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5029051-94.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDIVALDO SILVA COIMBRA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDIVALDO SILVA COIMBRA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão ao não indicar elementos técnicos que infirmassem o laudo médico apresentado. Argumenta que, persistindo dúvida sobre a retroatividade do diagnóstico, deveria o juízo ter determinado a realização de perícia judicial de ofício.

Sustenta, ainda, que o acórdão não analisou adequadamente a justificativa para a juntada tardia de documentos médicos

Contrarrazões no id. 18952498 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

O embargante afirma que o acórdão foi omisso ao afastar o laudo médico sem base técnica contrária. Todavia, o voto vencedor foi exaustivo ao fundamentar que o laudo, produzido dez dias após o fato (14/07/2021) e desacompanhado de histórico clínico ou atendimento contemporâneo, possuía natureza de diagnóstico
ex post facto
.

A decisão fundamentou que a validade de laudos retroativos pressupõe atendimento prévio registrado em prontuário, o que não foi demonstrado pelo autor. Assim, não houve omissão, mas sim a aplicação do princípio do
livre convencimento motivado
(art. 371 do CPC), em que o magistrado valorou a prova e concluiu por sua insuficiência diante do ônus probatório do autor.

Inexiste, igualmente, contradição. É perfeitamente lógico reconhecer a existência e a validade formal de um documento e, no exercício da jurisdição, concluir que seu conteúdo não possui força probante suficiente para atestar a inimputabilidade no momento exato da infração administrativa.

Quanto à necessidade de perícia judicial, o acórdão ressaltou que o controle judicial do PAD se restringe à legalidade e regularidade formal, sendo vedado ao Judiciário substituir a valoração de provas da autoridade administrativa se esta não padece de ilegalidade.

Ademais, como bem pontuado pelo embargado, o próprio autor, durante a instrução processual, limitou-se a requerer prova testemunhal, omitindo-se quanto à prova pericial. O juiz não é obrigado a suprir a desídia da parte na produção da prova de seu alegado direito.

Ainda, a preliminar de preclusão dos documentos juntados em sede recursal foi amplamente debatida. O acórdão explicitou que documentos preexistentes e conhecidos pela parte devem instruir a inicial (art. 434 do CPC).

O argumento de "decisão surpresa" foi rechaçado de forma clara: a constatação de que o conjunto probatório é insuficiente não constitui fundamento jurídico novo, mas sim o resultado regular da valoração probatória. Assim, não há omissão sobre o art. 435, mas sim o seu afastamento fundamentado no caso concreto.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é necessária a menção numérica de todos os dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida, o que ocorreu na espécie.

Verifica-se, então, que o embargante busca, em verdade, o reexame de fatos e provas e a modificação do julgado por discordar do desfecho que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)